Tribunal: TJBA
Processo: 8019662-07.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019662-07.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: CELISSA DE ALMEIDA RAMOS LUZ e outros

Advogado(s)
:
TERCIO DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE SUPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA EM ATENDIMENTO E EXAME PARA INVESTIGAÇÃO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença de procedência em ação de obrigação de fazer e indenizatória movida por menor, representado por sua genitora, em face de plano de saúde, em razão da mora excessiva de nove meses para o agendamento de exame BERA e terapias multidisciplinares destinadas à investigação de autismo, com condenação mantida em R$ 10.000,00 por danos morais diante da falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

Demora injustificada da operadora em fornecer procedimentos essenciais para o diagnóstico e tratamento de condição neurodesenvolvimental em menor beneficiário.

Configuração do dano moral por falha na prestação do serviço e adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

O caso envolve a relação de consumo, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e a interpretação do contrato de plano de saúde deve observar o direito fundamental à saúde e à vida, mormente quando se trata de criança, sob o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta (Art. 227 da Constituição Federal).

A prescrição médica para o Exame BERA e as terapias multiprofissionais (Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicologia) para o menor sob investigação de TEA é de natureza inquestionável, pois visa garantir a sua saúde e qualidade de vida.

A demora de mais de nove meses na disponibilização de consultas e exame, conforme reconhecido na instância de origem, constitui falha na prestação do serviço, caracterizando recusa injustificada na prática e ferindo a boa-fé contratual.

O atraso em procedimentos para diagnóstico e tratamento de TEA compromete o desenvolvimento neuropsicomotor do infante, em quadro que exige intervenção precoce, o que extrapola o mero dissabor, ensejando a configuração de dano moral.

A indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico e reparatório da medida.

IV. Dispositivo e tese

Conhecer e Negar Provimento à Apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. A morosidade excessiva e injustificada de plano de saúde na autorização ou agendamento de exame (BERA) e terapias multidisciplinares, prescritas para investigação ou tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em menor, equivale à recusa e configura falha na prestação do serviço, gerando dano moral indenizável. 2. A demora em fornecer tratamento a criança com suspeita de Transtorno do Espectro Autista atenta contra o direito fundamental à saúde e o princípio da proteção integral do menor, justificando a reparação moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019662-07.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada CELISSA DE ALMEIDA RAMOS LUZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador